Tribunal: TJMT
Processo: 1014067-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014067-72.2020.8.11.0000
Agravo no 1014067-72.2020.811.0000
Agravante: Andreia Pereira Lima Bernardo
Agravado: João Denilson Fabricio, Eduardo Galvão de Arruda Filho, Fernando Mott Galvão de Arruda, Renato Mott Galvão de Arruda, Pedro Sergio Barrientos e MC Administradora de Bens Ltda.
Agravo interposto pelos exequentes Andréia Pereira Lima Bernardo, Paulo Henrique Bernardo Zidoi Ferreira e Danusa Baggio contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Colíder.
AÇÃO: Execução de Titulo Extrajudicial n.o 1002075-58.2018.8.11.0009, proposta por Andréia Pereira Lima Bernardo, Paulo Henrique Bernardo Zidoi Ferreira e Danusa Baggio, aqui agravante, em face de João Denilson Fabricio, Eduardo Galvão de Arruda Filho, Fernando Mott Galvao de Arruda, Renato Mott Galvao de Arruda, Pedro Sergio Barrientos e MC Administradora de Bens Ltda..
DECISÃO AGRAVADA: deferiu pedido formulado pelos executados e determinou a sustação de todo e qualquer protesto que pese sobre os executados, exclusivamente, em razão da dívida discutida nesta Execução.
Informam terem proposto a Execução Por Quantia Certa contra os executados, aqui agravados, lastreada no contrato de arrendamento para fins de exploração agrícola, que firmaram em 10.7.2018, com superfície de 11.218ha e área agricultável de 4.000ha, do imóvel rural denominado Fazenda M5, localizado em Peixoto de Azevedo, de propriedade dos executados, pelo prazo determinado de 12 anos, com término para 09.7.2030.
Arguiram que pactuaram, a título de pagamento da locação aos proprietários executados, aqui agravantes, a renda anual em sacas de soja por hectare plantada, de modo progressivo. Entretanto, isentos os dois primeiros anos de plantio (18/19 e 19/20), conformem cláusula décima primeira da pactuação, bem como as consequências de eventual rescisão unilateral.
Informaram que a posse lhes foi transmitida no ato da assinatura do contrato.
Relatam que decorridos apenas 95 dias da assinatura do contrato, com milhares de hectares de área já mecanizadas por eles, arrendatários, exequentes e aqui agravantes, prontas para semeadura, os arrendantes, executados e aqui agravados, rescindiram unilateralmente o pacto, sem, entretanto, pagarem pela multa de 50.000 sacas de soja, prevista no item “c”, da cláusula 16a, e as 4.000 sacas de soja previstas na cláusula 18a a título de indenização penal, correspondente a um ano de arrendamento, conforme pactuado na cláusula 11a.
Dizem que foram retirados a força da posse do imóvel.
Alegam que embora houvesse pactuação de possibilidade de retomada prematura do imóvel pelos arrendantes, executados, aqui agravados, devem arcar, pois, com as contraprestações decorrentes da rescisão unilateral.
Informam que a dívida, atualizada, resulta em R$3.874.210,30 e que o trâmite da Execução está suspenso em razão de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 1000345-75.2019.811.0009 oposto pelo arrendantes, executados, aqui agravados, bem assim que o processos de conhecimento está na fase instrutória.
Asseveram terem postulado a expedição de certidão de execução para apontamento no Cartório de Protesto de Colíder e inscrição nos cadastros restritivos ao crédito, da dívida existente, o que foi deferido na origem, bem assim apresentada a certidão a protesto, tendo sido apontado o título.
Assim, irresignam com a decisão agravada, ao argumento de que o protesto foi feito em conformidade com a lei de regência e rebatem a fundamentação do prolator, em especial quanto ao valor do imóvel rural dado pelos embargantes de execução a título de caução, que a decisão consigna ter sido avaliado em R$8.000.000,00, mas que os exequentes, neste agravo, informam ser de apenas R$1.512.874,95 e, portanto, insuficiente sequer para garantir a Execução.
Após defenderem a regularidade do protesto e argumentarem que o efeito suspensivo conferido aos Embargos à Execução não obsta o direito ao protesto, bem como discutirem o valor da avaliação do imóvel ofertado pelos executados, pugnam pelo deferimento de “antecipação de tutela” ao recurso, a fim de revogar ou, “subsidiariamente”, modificar, a decisão agravada para determinar a continuidade do protesto. Determinar ainda a avaliação judicial do imóvel dado em caução.
No mérito defendem o provimento do Agravo.
É o relatório.
Decido.
Buscam, Andréia Pereira Lima Bernardo, Paulo Henrique Bernardo Zidoi Ferreira e Danusa Baggio, aqui agravantes, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que na Execução lastreada em Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural que propuseram em face de João Denilson Fabricio, Eduardo Galvão de Arruda Filho, Fernando Mott Galvao de Arruda, Renato Mott Galvao de Arruda, Pedro Sergio Barrientos e MC Administradora de Bens Ltda., deferiu pedido dos executados e determinou a sustação de todo e qualquer protesto que pese sobre os executados, exclusivamente, em razão da dívida discutida nesta Execução.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Em que pese as alegações, não se verifica prejuízo que decorra do aguardo da solução após o cotejo das teses de ambas as partes e por ocasião da análise, pelo Colegiado, do mérito deste Agravo.
Aliás, bem ou mal, a execução está garantida pelo imóvel rural ofertado pelos exequentes.
Ressalta-se que embora discordem os exequentes, aqui agravantes, porquanto dizem que o imóvel dado em caução vale apenas R$1.512.874,95, a decisão impugnada, por sua vez, consigna que a avaliação feita pelos executados informa valor (R$8.000.000,00) superior ao da dívida (R$3.874.210,30).
Desse modo, a questão aqui posta, possibilidade ou não de sustação do protesto, pode aguardar, sem maiores prejuízos, o deslinde deste recurso, a ocorrer por ocasião da análise do seu mérito.
Isso posto, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Cuiabá, 06 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator